Tribunal: STF
Processo: MI 1038
Classe: MI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2012-05-16
Data de publicação: 2012-05-16

Ementa:
Embargos de declaração em mandado de injunção. 2. Decisão monocrática. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 4. Aposentadoria especial de servidor público prevista no artigo 40, § 4º, III, da CF/88: aplicação dos critérios fixados nos artigos 57 e 58 da Lei n. 8.213/91. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.